Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-07.2024.8.11.0101
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000281-07.2024.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE DE OLIVEIRA SASSI - CPF: 059.070.351-02 (APELANTE), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES - CPF: 031.326.005-20 (ADVOGADO), PABLO GABRIEL XAVIER VENTURA - CPF: 045.328.891-03 (ADVOGADO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. REPASSE INDEVIDO DE VALORES PELO FIES. PARCIAL DEVOLUÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO RESTANTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por aluna que trancou matrícula em curso de Farmácia em 2019, mas alegou que a instituição de ensino continuou a receber repasses do FIES indevidamente. A autora afirmou ter sido surpreendida, em 2022, com a inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito em razão da dívida vinculada ao financiamento estudantil. Sustentou que a instituição não a comunicou sobre a continuidade dos repasses e apenas devolveu parte do valor recebido. Pleiteou a devolução integral dos valores e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é devida a restituição integral dos valores recebidos indevidamente pela instituição de ensino a título de FIES após o trancamento da matrícula da aluna
e
estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão da inscrição em órgão de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A própria instituição de ensino, em defesa administrativa no PROCON, reconhece o recebimento de repasses do FIES mesmo após o trancamento da matrícula da autora, e admite a devolução parcial no valor de R$5.536,55.

Diante da ausência de prova em sentido contrário e da existência de documentos nos autos que apontam o débito integral de R$8.913,18, reputa-se verossímil a alegação de que a instituição recebeu indevidamente tal quantia.

A restituição parcial configura
parte do
adimplemento da obrigação, tornando legítima a condenação à devolução do valor restante de R$3.376,63, corrigido monetariamente e com juros a partir da citação.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a inscrição restritiva foi realizada por instituição financeira (CEF), não havendo prova de conduta ilícita por parte da instituição de ensino que justifique reparação extrapatrimonial.

Mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição de ensino deve restituir integralmente os valores indevidamente recebidos por meio do FIES após o trancamento da matrícula do aluno, quando não comprovado que os repasses foram legítimos.

A restituição parcial do valor indevido não afasta o dever de devolver o montante remanescente, atualizado e com juros legais.

A inscrição do nome do aluno em cadastros restritivos por instituição financeira, sem atuação direta da instituição de ensino, não configura dano moral indenizável contra esta última.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2o, e 98, §3o.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente,
com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observado o disposto no
artigo 98, §3o, do CPC.

A

apelante

sustenta que, após trancar o curso de Farmácia em março de 2019, continuou sendo cobrada por parcelas indevidas vinculadas ao contrato de financiamento estudantil (FIES), sem prévia ciência ou autorização.

Alega que tentou solucionar o impasse administrativamente, inclusive junto ao PROCON, sem sucesso.

Afirma que a apelada recebeu repasses financeiros mesmo após o trancamento e deixou de prestar informações claras sobre os procedimentos necessários, causando prejuízos materiais e morais.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art
igo
14, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação do serviço, bem como o art
igo
6o, III, que garante o direito à informação adequada.

Argumenta que a instituição deveria restituir integralmente os valores recebidos após o trancamento

e indenizá-la pelos danos morais decorrentes da
inscrição
do
seu
nome

nos
ór
gãos de proteção ao crédito

e da frustração do sonho de concluir a formação acadêmica.

Requer
o provimento do Recurso.

Em contrarrazões
, a
apelada

e
xplica
que a obrigação de solicitar o encerramento do FIES é pessoal e exclusiva da aluna, inexistindo qualquer responsabilidade da instituição de ensino pela continuidade dos repasses após o trancamento.

Apo
nta que não há prova da formalização do pedido de cancelamento junto ao agente financeiro, ônus que competia à apelante, nos termos do art
igo
373, I, do CPC.

Diz
que
o apontamento restritivo
do nome da aluna nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, à luz do art
igo
188, I, do Código Civil, e que eventual desconforto não caracteriza dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

Pugna

pelo
não provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente demanda alegando ter iniciado
em 2017 curso superior
de Farmácia
na instituição ré e que, em
virtude de
dificuldades financeiras, precisou trancar sua matrícula
em
março de 2019.
Diz que
tentou utilizar o recurso do FIES para poder concluir seus estudos, no entanto, quando
procurou
a faculdade, foi informada de que o referido
benefício
não
estava disponível para ela
.
Afirma
que em 202
2
, ao
tent
ar realizar uma transação bancária, constatou que seu nome estava
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito
,
tratando de dívida originária
do FIES.

Alega, então,
que a
apelada
estava recebendo a
s
mensalidade
s
,
mesmo estando
trancada
a matrícula
,

mas qu
e não entrou em contato
p
a
ra
lhe informar sobre a situação, ou seja, a autora não foi informada que poderia continuar seus estudos.

Diz qu
e só conseguiu resolver parcialmente a situação com a
apela
da em janeiro de 2023,
uma vez

que ela
lhe
repassou
R$5.363,55, de um total de R$8.913,18,
que foi pago através do FIES
.

Busca indenização por danos materiais de R$13.812,44 atualizado até a presente data, e danos morais de R$20.000,00.

A demanda foi julgada improcedente.

Infere-se dos autos que a própria apelada, ao apresentar defesa administrativa junto ao PROCON, reconheceu
que recebeu
repasse de recursos do FIES para pagamento das mensalidades da autora/apelante. No entanto, admitiu a devolução de R$5.536,55
(Id 318542390
)
, quando o
montante
pleiteado pela aluna é R$8.913,18.

Não há controvérsia, portanto, de que a instituição de ensino devia restituir à aluna as quantias repassadas
indevidamente
pelo FIES
e que de fato devolveu-lhe parte do valor reclamado, o que torna a alegação da autora bastante verossímil, sobretudo diante da inexist
ência de prova em contrário atestando que o repasse tinha sido apenas d
e R$5.536,55, e não de R$8.913,18
.

No documento de Id 149311202 consta que o contrato entre as partes
encontra-se
em fase de amortização, com 1662 dias de atraso e no valor de R$8.913,18 (Id 318542
391).

Assim, considerando as provas produzidas pelas partes, pode-se concluir que é devida a restituição integral de
R$8.913,18, abatid
os
R$5.536,55, que já haviam sido pago
s.

No tocante aos danos morais, verifica-se que o apontamento restritivo existente foi realizado pela instituição financeira
-

CEF
- (Id 318542392
e Id 318542860
)
, e não pela apelada.

Logo, não há nenhum ato ilícito que possa justificar o acolhimento da reparação pretendida, sendo certo que mero descu
mprimento contratual não enseja a indenização em destaque.

Pel
o exposto
,
dou parcial
provimento ao Recurso

para julgar procedente em parte a demanda e determinar que a ré/apelada devolva a diferença de R$3.376,
63, corrigida monetariamente a partir desta data e com juros de mora a contar da citação.

Diante da sucumbência recíproca, distribuo os respectivos ônus em 50% para cada litigante, e fixo a verba honorári
a em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC), ressalvada a inexigibilidade em relação à autora em virtude de ser
beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025